Tribunal: TJDFT
Processo: 0726076-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO RECONHECIDA EXTRAJUDICIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
3. O recorrente aduz que a sentença merece reforma, para o reconhecimento de seu direito à devolução do imposto de renda indevidamente retido nos meses de julho/2022 a novembro/2022, em virtude de sua isenção de IRRF. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 52998431). A recorrida pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. O recorrente, servidor público distrital aposentado, ajuizou a presente ação em desfavor do Distrito Federal e do IPREV/DF, com o objetivo de obter a restituição de valor indevidamente retido a título de IRPF, visto que em 29/07/2022 foi diagnosticado com doença grave (miocardiopatia isquêmica, CID-10: I-25.5) (ID 52998412, Pág. 1), segundo a perícia médica oficial.
6. A matéria devolvida consiste no exame do direito do autor, portador de doença grave, à restituição das quantias retidas em seu contracheque a título de imposto de renda.
7. Importa ressaltar que o Distrito Federal tem capacidade ativa para promover a arrecadação do imposto de renda, bem como é o detentor dos valores retidos diretamente da folha dos servidores públicos, consoante o art. 157 da Constituição Federal.
8. E segundo a Súmula no 447, do STJ: “Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.”
9. Quanto à isenção tributária em análise, o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98, estabelece que o portador de cardiopatia grave faz jus à isenção de imposto de renda. Ademais, quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição previdenciária incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (Lei Complementar no 769/2008, art. 61, § 1o).
10. No caso, a partir de dezembro de 2022 foi concedida extrajudicialmente pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a isenção de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária (ID 52998421, Pág. 29). E em dezembro de 2022 o autor foi restituído dos descontos da contribuição previdenciária dos meses de julho/2022 a dezembro/2022, mas, no entanto, não ocorreu a restituição da integralidade dos tributos indevidamente retidos na fonte (ID 52998421, Pág. 32). 11. Por conseguinte, o recorrente tem direito à restituição dos tributos indevidamente retidos na fonte, referentes ao lapso temporal do diagnóstico da doença grave até a suspensão dos descontos (julho/2022 a novembro/22). Nesse sentido: Acórdão 1774220, 07641947920228070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. No tocante ao valor devido, inexiste divergência e é incontroverso o valor nominal devido, correspondente a R$10.534,82 (ID 52998416 e ID 52998421, Pág. 75/77).
12. Quanto à atualização do débito, nas condenações que envolvem a Fazenda Pública, aplica-se a taxa SELIC, índice que engloba tanto os juros de mora quanto a recomposição das perdas inflacionárias, com fundamento na Emenda Constitucional n. 113/2021.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar ao autor o valor de R$10.534,82 (dez mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a título de restituição dos tributos indevidamente retidos na fonte, nos meses de julho/2022 a novembro/2022, por força do art. 6.o, XIV, da Lei no 7.713/1998. Sobre a atualização do débito, deve incidir a SELIC, a partir do diagnóstico da doença (29/07/2022), que já contempla a correção e juros de mora, nos termos da LC no 943, de 16 de abril de 2018.
14. Custas recolhidas. Sem condenação de honorários, nos termos art. 55 da Lei no 9.099/95.